Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, questionando a validade da constituição em mora e pleiteando a revogação da medida. A agravante também postulou a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a constituição em mora foi devidamente demonstrada, de modo a justificar a busca e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, não bastando mera alegação (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o). No caso, os rendimentos líquidos da agravante (R$ 7.417,98) estão abaixo do parâmetro de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF (Resolução 140/2015), o que justifica a concessão do benefício.
4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.
5. O STJ, no Tema 1132, consolidou que a comprovação da mora se satisfaz com a remessa da notificação ao endereço contratual, independentemente da assinatura do devedor.
6. A notificação de inadimplemento enviada ao endereço constante do termo aditivo contratual, assinado pela agravante, contendo a indicação do valor e das parcelas, atende ao requisito legal e jurisprudencial.
7. O exame de defesas relacionadas ao contrato deve ocorrer somente após a execução da medida liminar de busca e apreensão (STJ, Tema 1040).
8. A alegação de gravame em nome de terceiro não é acompanhada de prova idônea, além de ser juridicamente irrelevante, pois o devedor fiduciário não possui legitimidade para defesa de interesses alheios (CPC, art. 17).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, sendo suficiente a demonstração de rendimentos compatíveis com o parâmetro objetivo adotado por atos normativos locais.
2. A mora em contratos de alienação fiduciária se constitui de pleno direito com o inadimplemento e se comprova, para fins de busca e apreensão, mediante envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.
3. As defesas do devedor em ação de busca e apreensão devem ser apreciadas após a execução da liminar, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.
4. O devedor fiduciário não possui legitimidade para se opor à busca e apreensão com base em suposto gravame em favor de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 17 e 99, § 2o; CC, art. 397; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 1040; TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Álvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1882873, Rel. Alfeu Machado, j. 19/06/2024.

(g)